Tribunal: TJSP
Processo: 1037847-37.2023.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Difamação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Calúnia, injúria e difamação. Rejeição sob o fundamento de ausência de justa causa em razão da não demonstração do elemento subjetivo. Peça acusatória que não descreve fato determinado e específico, tampouco as circunstâncias em que se deram os supostos delitos. Recurso não provido.